Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO PAN S.A. contra ato processual praticado por ordem do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (processo no 0707252-68.2019.8.07.0004) ajuizada em face de CLEONICE LINO DE ASSIS, exarado nos seguintes termos: CERTIDÃO Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 54317821, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULOE ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado, tendo em vista a informação de que a requerida não está mais na posse do veículo (ID 43476670). Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Em breve síntese, o Agravante aduz que a conversão da ação é uma faculdade conferida ao credor, não podendo ser imposta. Alega que de acordo com as certidões, o Réu e o bem não foram localizados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, pois presente o fumus boni juris e o periculum in mora, e no mérito a reforma da r. decisão. É o resumo do necessário. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, mostrando-se incabível na espécie. Isso porque o ato agravado é mera certidão cartorária, que, por ordem do juiz condutor do processo, nos termos da Portaria 02/2016 do juízo de origem, abriu vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante em petição por ele colacionada, a fim de comprovar a real localização do bem, tendo em vista a informação nos autos de que a parte Requerida não obtém a posse veículo. O ato também facultou a conversão do feito em execução, não havendo o que se falar em imposição. Assim, como se observa, o ato agravado nada decidiu, de modo que não desafia qualquer recurso. Dessa forma, por se tratar de certidão cartorária, não detendo conteúdo decisório, o agravo de instrumento que busca sua reforma não merece conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator